Tribunal: TJDFT
Processo: 0729174-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729174-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: OSMARINA MARIA DE JESUS AGRAVADO: JOSE MARIA TEIXEIRA DECISÃO OSMARINA MARIA DE JESUS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 200013162, autos originários) proferida na ação de extinção de condomínio movida contra JOSÉ MARIA TEIXEIRA, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “A gratuidade de justiça deve ser indeferida. Isso porque a parte autora não comprova a hipossuficiência alegada, sobretudo pela opção de não revelar documentos relativos a seu arcabouço patrimonial. Com efeito, a parte autora se declara desempregada na inicial, bem como na procuração de ID 190401599, razão pela qual a carteira de trabalho não é documento hábil a comprovar a hipossuficiência. Conforme decisão de ID. 194272624 a parte autora foi intimada para juntar aos autos documentos para comprovar a hipossuficiência sendo ali elencado um rol de documentos tendo a parte autora optado por juntar apenas a Carteira de Trabalho. Ademais é de se ressaltar que o próprio objeto da presente ação vai ao encontro da alegação de miserabilidade. Somando-se a isso verifico que a autora reside em bairro de classe média alta de Brasília. Dessa forma a parte autora não comprova a hipossuficiência, tampouco apresenta qualquer prova de gastos significativos. Forte nessas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, ao tempo em que determino a parte autora que apresente guia e comprovante de recolhimento das custas processuais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da ação sem reexame pelo Tribunal se a agravante-autora tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Dispensada a intimação do agravado-réu, pois a petição inicial nem sequer foi recebida. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora